Tribunal: STF
Processo: AR 1673
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo Interno em Ação Rescisória. Extensão de aumento concedido a militares a servidores civis. Ausência de compensação com reajustes anteriores. Matéria não apreciada pelo acórdão rescindendo. Recurso desprovido.



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à ação rescisória, tendo em vista que a matéria arguida não foi analisada por esta Corte. 



    2. A agravante reitera que o acórdão rescindendo, que estendeu aos servidores civis aumento que havia sido concedido a militares, deixou de promover a compensação com reajustes anteriormente concedidos a servidores civis.



    3. A matéria debatida na ação rescisória não foi apreciada pelo acórdão rescindendo e, por isso, a ação não pode ser conhecida pelo STF. Precedentes. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.